Tribunal: STF
Processo: ARE 1522732
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. TEMA 69 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ICMS. PIS. COFINS. ILEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.



    1. Por meio do Tema 69, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS". Posteriormente, houve a modulação, de forma que os efeitos do Tema 69 fossem produzidos apenas após 15/03/2017, data do julgamento do leading case. Diversas concessionárias de energia elétrica ingressaram judicialmente e obtiveram o reconhecimento do direito à compensação dos créditos tributários correspondentes à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, como no caso da ré. Observe-se, por sua vez, que os valores recolhidos a maior, oriundos do reconhecimento do direito à exclusão do ICMS da composição da base de cálculo do PIS e COFINS, devem ser restituídos pela União (fisco federal), conforme bem especifica a NOTA TÉCNICA N. 9/2021–SFF/SGT/SRM/SMA/ANEEL. Nesse sentido, como tem decidido esta Corte em pleitos semelhantes, a concessionária de energia realiza tão somente a cobrança das contribuições, de modo que a responsável pela restituição será a União, atraindo, portanto, a ilegitimidade passiva da empresa de energia à presente demanda.



    2. Nessa direção, conquanto no Tema 537 o Superior Tribunal de Justiça tenha fixado a tese de que o consumidor "[...] tem legitimidade para propor ação declaratória c/c repetição de indébito na qual se busca afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada", o caso aqui tratado é diverso, considerando que não se trata de tributo indireto propriamente, como no caso do ICMS, mas de PIS e COFINS, em que os sujeitos passivos dessas contribuições - oficialmente incidentes sobre receita ou faturamento - são pessoas jurídicas de direito privado e assemelhadas. Dessa forma, embora o ônus econômico-financeiro das contribuições seja repassado aos consumidores nas faturas de energia elétrica, inexiste alteração na estrutura normativa dos tributos, de modo que não há a transformação do consumidor em sujeito passivo da obrigação tributária. Sendo assim, há que se falar, igualmente, em ilegitimidade ativa ao feito ora em julgamento.



    3. Ademais, não bastassem as ilegitimidades ativa e passiva, é caso de reconhecimento da ausência de interesse processual, à luz da desnecessidade do ajuizamento da ação judicial e de sua inadequação. Com o objetivo de disciplinar a devolução de valores de tributos recolhidos a maior pelas prestadoras de serviço público de distribuição de energia elétrica, foi publicada a Lei n. 14.385, de 27 de junho de 2022, que estabelece ser papel da ANEEL o estabelecimento de critérios quantitativos para a destinação integral, em benefício dos usuários afetados, das quantias objeto de repetição de indébito pelas empresas de energia. Logo, a pretensão aviada encontra solução legislativa, passando pela agência reguladora de energia a promoção, por meio de processos tarifários, da destinação integral em proveito dos usuários. Consequentemente, de ofício, impõe-se a extinção, sem resolução de mérito, restando a parte autora condenada, exclusivamente, ao pagamento dos ônus sucumbenciais fixados pelo juízo de origem.



    POR MAIORIA, JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EX OFFICIO, RESTANDO PREJUDICADAS AS APELAÇÕES.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 59, II e 146, III, “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/2015)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/2010)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 05/03/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente